Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRALIZADA. RECONVENÇÃO. RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MÉRITO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. DESPESAS PELO USO DO IMÓVEL (IPTU/TLP; TAXAS CONDOMINAIS; CEB; CAESB). TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS DE MORA. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E POSITIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE A DATA DO VENCIMENTO. APURAÇÃO DOS VALORES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. TAXA DE FRUIÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE DIVISÃO DAS DESPESAS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA E INTEGRALIZADA.
1. Incabível a veiculação no apelo de matéria não apresentada ao Juízo a quo, por se tratar de inovação recursal; ademais, eventual análise da matéria geraria supressão de instância, o que é incabível na processualística vigente.
1.1. No caso dos autos, os apelantes apresentaram matérias não veiculadas na inicial e na contestação, sendo inviável sua análise. Recursos conhecidos em parte.
2. A sentença proferida foi omissa no tocante à reconvenção. Assim, o julgamento foi declarado citra petita e a sentença integralizada.
2.1. Processada a reconvenção, com apresentação de resposta pelos autores/reconvindos, e instruído o feito, o não recolhimento das custas não induz ao não conhecimento da ação incidental, que deve ser extinta sem resolução do mérito ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
2.2. Em razão do princípio da causalidade, a requerida/reconvinte deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos autores.
3. Nos termos do artigo 476 do Código Civil, "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro".
3.1. In casu, a promitente compradora já estava em mora, não havendo que se acolher a alegação de que os autores concorreram para a mora ao revogar a procuração conferida em seu favor, gerando inadimplemento por parte dos promitentes vendedores.
4. A resolução do contrato não afasta a incidência da cláusula penal compensatória de forma que, havendo rescisão por culpa da promitente compradora, esta deve arcar com o pagamento da referida cláusula penal.
5. O artigo 397 do Código Civil dispõe que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor." Tratando-se de dívida positiva e líquida, sendo conhecido seu termo, constituir-se-á em mora o devedor que não a pagar na data aprazada, independentemente de qualquer providência do credor.
5.1. In casu, a requerida foi condenada ao pagamento de todas das despesas relativas ao uso do imóvel e, tratando-se de débitos referentes a taxas condominiais, IPTU/TLP e faturas emitidas pela CAESB e CEB de dívidas líquidas, certas e positivas, em relação às quais se faz desnecessária a interpelação judicial ou extrajudicial do credor, tendo em vista a existência de termo certo para pagamento, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da dívida.
6. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
6.1. A negativação do nome dos autores se deu por ato de liberalidade própria e não em razão da inadimplência da requerida, devendo o episódio ser compreendido como inadimplemento contratual não passível de indenização.
7. Inviável o deferimento de multa contratual por fruição ou uso, considerando o princípio do non bis in idem, haja vista a natureza idêntica da multa contratual já prevista no contrato e, considerando que a indenização por prejuízo excedente exigia firme demonstração, inexistente na espécie, pois não há sequer informação de qual foi o prejuízo causado nesse contexto.
8. Quanto à distribuição da sucumbência, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser rateados entre as partes, de forma proporcional, na medida de suas parcelas na derrota.
8.1. In casu, as partes sucumbiram na maior parte dos pedidos. Portanto, correta a distribuição recíproca da sucumbência aplicada pelo Juízo a quo, na forma do art. 86 do CPC, não havendo que se falar em sucumbência mínima.
9. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
10. Recursos parcialmente conhecidos. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Omissão sanada, sentença integralizada. No mérito, recurso da requerida não provido. Recurso dos autores parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada e integralizada.